Tribunal: TJSP
Processo: 1009213-52.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Movimentações em conta corrente não reconhecidas pela autora – Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Reparação de danos morais cabível – Valor da indenização que se mostra

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Movimentações em conta corrente não reconhecidas pela autora – Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Reparação de danos morais cabível – Valor da indenização que se mostra adequado – Multa diária fixada em R$ 500,00 para a hipótese de a instituição financeira descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta – Exclusão descabida, sendo necessária, apenas, a sua limitação à quantia de R$ 5.000,00 - Devolução dobrada de valores descabida, tendo em vista a ausência de má-fé - Restituição de honorários advocatícios contratuais – Impossibilidade – Res inter alios – Entendimento firmado na jurisprudência – Recursos desprovidos, com observação e com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009213-52.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante/apelada
ALINE DA COSTA RIBEIRO, é apelado/apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e Apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009213-52.2017.8.26.0152 -Voto no 33009
2
Apelação Cível no 1009213-52.2017.8.26.0152
Apelante/Apelado: Aline da Costa Ribeiro
Apelado: Tim Celular S/A
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Cotia
Voto no 33009
Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de
procedência em parte – Movimentações em conta corrente não
reconhecidas pela autora – Prestação de serviços falha quanto à
segurança do sistema – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do
CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Inexigibilidade da dívida
reconhecida – Reparação de danos morais cabível – Valor da
indenização que se mostra adequado – Multa diária fixada em R$
500,00 para a hipótese de a instituição financeira descumprir a
obrigação de fazer que lhe foi imposta – Exclusão descabida, sendo
necessária, apenas, a sua limitação à quantia de R$ 5.000,00 -
Devolução dobrada de valores descabida, tendo em vista a
ausência de má-fé - Restituição de honorários advocatícios
contratuais – Impossibilidade – Res inter alios – Entendimento
firmado na jurisprudência – Recursos desprovidos, com observação
e com majoração da verba honorária.
Ação indenizatória por danos materiais e morais julgada
procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que o pedido de restituição em
dobro é cabível tanto na hipótese de má-fé, quanto na de mera culpa,
afirmando que a sentença não se manifestou com relação a esta última
possibilidade. Falou que a instituição financeira tinha ciência, desde o
início, da inexistência da dívida, de modo que a cobrança foi feita com
manifesta má-fé. Falou da existência de falha na prestação dos serviços por
parte do Banco. Alegou ter pleiteado a exibição da prova fonográfica
tendente a demonstrar a má-fé da instituição financeira, o que foi indeferido
pelo juízo de primeiro grau, que julgou o feito de maneira antecipada. Citou
jurisprudência. Afirmou que foi obrigada a contratar advogado e que o réu
deve arcar com o pagamento do valor dos honorários advocatícios
contratuais. Requereu o provimento do recurso.
Já
o
Banco-réu
apelou
alegando,
inicialmente,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009213-52.2017.8.26.0152 -Voto no 33009
3
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirmou, na sequência, ter
agido em exercício regular de direito, tendo apenas cumprido o disposto
nas cláusulas do contrato, não praticando ilícito algum. Falou que, se
terceiro se utilizou indevidamente dos dados da autora, está configurada a
existência de fato de terceiro como causa excludente de responsabilidade.
Sustentou que a situação narrada pela autora configura mero
aborrecimento, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Requereu, subsidiariamente, a minoração
do valor da indenização. Citou jurisprudência. Requereu o afastamento da
multa diária imposta para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.
Postulou pelo provimento do recurso.
As requeridas apresentaram respostas.
Eis o relatório.
A autora narrou que foram realizadas movimentações
indevidas em sua conta corrente, no valor de R$ 13.513,80, tendo seu
nome sido encaminhado aos cadastros de inadimplentes em razão de tal
dívida. Sustentou que não realizou tais movimentações, tendo sido vítima
de fraude, alegando, ainda, conduta negligente da instituição financeira. Por
tais motivos, pediu a retirada do seu nome dos cadastros de maus
pagadores, a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, bem
como o recebimento de reparação por danos morais.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar que, como a autora afirmou que não realizou as
movimentações informadas na inicial, cabia ao Banco-réu provar a
regularidade delas, interpretação que decorre da previsão contida no art. 6o,
VIII, do CDC, observadas a hipossuficiência técnica do consumidor
relativamente ao sistema de segurança bancário e a impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009213-52.2017.8.26.0152 -Voto no 33009
4
produção de prova negativa (o consumidor não tem como provar que não
realizou as transações), ou, ainda, culpa exclusiva do autor ou de terceiro
(incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC). No caso em tela, contudo, tais provas
não foram produzidas pelo requerido. Pelo contrário, a instituição financeira
limitou-se a alegar que agiu em exercício regular de um direito, afirmando,
ainda, a hipótese de fato de terceiro como excludente de responsabilidade.
Faltou segurança à prestação de serviços, daí a insubsistência
da tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro,
anotado que se cuidou de fraude previsível e inerente à atividade bancária.
Enunciado da Súmula n.o 479 do E. Superior Tribunal de
Justiça:
'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito das operações bancárias'.
No caso em tela, restou demonstrado que não foi a autora
quem realizou as transações narradas na inicial. Sendo assim, ausente
manifestação de vontade da requerente, o negócio jurídico é reputado
inexistente, sem possibilidade de gerar obrigação ao demandante.
Em suma, de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida
contestada pela autora e a retirada de seu nome dos cadastros de
inadimplentes.
A condenação ao pagamento de reparação de danos morais
deve ser mantida, porquanto o nome da autora foi encaminhado aos órgãos
de maus pagadores (fls. 56/57), não tendo a instituição financeira
comprovado que procedeu à baixa deste apontamento antes da propositura
da ação, tratando-se, assim, de dano moral in re ipsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009213-52.2017.8.26.0152 -Voto no 33009
5
No que diz respeito ao valor da condenação, é certo que não
pode a quantificação dos danos morais ser excessiva a ponto de
proporcionar o enriquecimento sem causa, nem, de outro lado,
inexpressiva. No caso, o valor fixado pelo E. Juízo de origem, a saber, R$
5.000,00, se mostra adequada e proporcional para as peculiaridades do
caso. Juros e correção monetária na forma da sentença.
Não há que se falar em devolução em dobro de valores, tendo
em vista que a jurisprudência é firme no sentido de que, para a repetição
dobrada, é necessária a existência não só de pagamento indevido, como
também a má-fé do credor (AgInt no REsp 1449237/PR, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. em 25/4/2017). E, no presente caso, restou
demonstrado apenas uma falha de segurança da instituição financeira, mas
não a má-fé, sendo certo que o conjunto probatório existente nos autos é
suficiente para tal conclusão.
Os honorários contratuais decorreram de relação estabelecida
entre a autora e sua advogada, sem participação dos réus (res inter alios),
daí a inviabilidade de responsabilização destes últimos quanto ao
pagamento. Neste sentido, a propósito, decidiu o E. STJ, por sua Corte
Especial, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o
1507864/RS, relatora a Min. LAURITA VAZ, em 20/4/2016:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO
INDENIZÁVEL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS. 1. 'A contratação de advogados para defesa judicial
de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça'
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro
MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No mesmo sentido: EREsp
1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA
TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009213-52.2017.8.26.0152 -Voto no 33009
6
23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp
477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP,
QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina
da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as
espécies
de
honorários
de
advogado:
os
honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor
da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo
em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973,
art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e
seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à
vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados”.
Por fim, no que diz respeito à astreinte fixada para a hipótese
de descumprimento da obrigação de fazer, cumpre ressaltar que o valor
diário de R$ 500,00 mostra-se razoável, sendo certo que, para se subtrair
da multa enredada, basta ao Banco-réu obedecer a ordem judicial e
proceder à exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes no
prazo fixado em sentença, o que é o mínimo que se espera. Cabível,
apenas, que a astreinte fique limitada na quantia de R$ 5.000,00, evitando-
se, assim, a possibilidade de enriquecimento sem causa da autora.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da
verba honorária devida pelas partes, de 10% sobre o valor da causa para
12%.
Ante o exposto, meu voto é pelo desprovimento aos recursos,
com observação no que diz respeito à limitação da astreinte, e com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator